Tribunal: STF
Processo: HC 198507
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INQUÉRITO OU PROCESSO EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Na hipótese, verifica-se que a dedicação do recorrente às atividades criminosas se infere da existência de inquérito policial em andamento por outro delito.
    3. Releva salientar que ‘a Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091, da relatoria do Ministro Felix Fischer, assentou o entendimento de que 'é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006'’ (AgRg no AREsp 1.635.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 11/5/2020).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.
    3.  Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas dado parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena ao patamar de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, sobreveio agravo em recurso especial (AREsp 1.711.768/AL). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Alega que “não é viável o afastamento da citada minorante com base na existência de inquérito ou processo em andamento”. 
    5. Decido.
    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    7. Na hipótese de que se trata, o Tribunal de origem manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista que o paciente “possui em sua folha de antecedentes criminais (fls. 87/88) registro de um suposto crime de roubo, além de responder ao processo de n. 0007193-08.2018.8.02.0001”, a revelar sua dedicação a atividades criminosas. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator